Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006368-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LUZINEIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 948.778.151-04 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (AGRAVADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO –
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – MÉRITO –
RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo Juízo
ad quem
das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

O comparecimento espontâneo nos autos supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a eventual realização de perícia, e somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
(
Súmula 380 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006368-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUZINEIDE ALVES DE SOUZA

AGRAVADO:

SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUZINEIDE ALVES DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
, proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº. 1049101-77.2023.8.11.0041 ajuizada pela
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente em manter o autor na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo
, “[...] bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, que “
Cumpre informar ao juízo que, tendo em vista que nos autos da ação, não encontramos comprovações de que o patrono fora intimado, ou até mesmo um AR positivo que fora recebido”
(sic).

Aduz que
“De acordo com as ausências de intimações apontadas acima em nome do advogado da parte autora, ocasiona prejuízos e danos de direito, uma vez que deixou de agir legitimadamente acerca dos atos processuais determinados pelo juízo. No entanto a falta de INTIMAÇÃO gera a NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS, sendo assim, requer respeitosamente a V. Exasª, A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, COM A REABERTURA DO PRAZO DESDE A INTIMAÇÃO, PARA QUE SEJA REQUERIDO O QUE FOR DE DIREITO, COM A DEVIDA INTIMAÇÃO EM NOME DO PATRONO DA PARTE AUTORA”
(sic).

Registra que,
“[...] Diante dos fatos expostos, requer respeitosamente a V. Exa, a nulidade absoluta dos atos processuais, com a reabertura do prazo desde a intimação do autor a respeito da decisão de nº 141540489, que o juiz considerou para extinguir o processo e que haja a devida intimação em nome do patrono da parte autora”
(sic).

No mérito, ressalta que
“O Autor dirigiu-se a uma agência de veículos, com a finalidade de adquirir um veículo, anunciado pela citada empresa, grupo consorcial nº 001018, administrado pela PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, tornando-se titular da cota consorcial nº 485, vindo posteriormente a ser contemplado, recebendo o crédito com o qual adquiriu um automóvel
”
(sic).

Assevera que
“Ao perceber que o valor da prestação estava mais alto que o esperado, verificou cobranças que não estavam expostas. Sem saber a origem de tais cobranças, o Autor questionou ao preposto da agência onde adquiriu o veículo o que significaria aquela cobrança, lhe tendo sido informado que tal cobrança corresponderia a taxas e tarifas a qual o Autor deveria custear para que seu consórcio pudesse ser aceito junto a Empresa Ré e para que o mesmo pudesse efetivar a compra do veículo”
(sic).

Destaca que
“o risco da demora ficou perfeitamente demostrado, especialmente quando evidenciado que a parte ré tem o total interesse em incluir o nome da parte no cadastro restritivo de crédito. A probabilidade do direito vem primordialmente amparado pela legislação vigente, ou seja, diante de tal fato, como já destacado, o agravante tem o direito a tutela de antecipada, conforme precedentes sobre o tema”
(sic) .

Anota que “
cabível ressaltar que não fora devidamente respeitado o príncipio consumerista da transparência, onde requer informação clara, correta, precisa, sobre o quanto firmado. Mesmo na fase pré-contratual, devendo conter: informações completas acerca das condições pactuadas e seus reflexos no plano do direito material, redação com informações corretas, claras, precisas e ostensivas, sobre as condições de pagamento, juros, encargos, garantia”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante requer que seja o “
presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência”
(sic).

A liminar recursal vindicada foi
indeferida
por mim em 27/03/2024 (Id. 208513168).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (Id. 214049650).

Parte autora agravante isenta do recolhimento das custas de preparo, porque beneficiária da gratuidade de justiça na origem, conforme certidão Id. 206170169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente em manter o autor na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo
,
“[...] bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”
(sic).

Colaciono trecho do
decisum
, ora combatido:

“[...]
Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, movido por LUZINEIDE ALVES DE SOUZA em desfavor de SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA com a pretensão de revisão das cláusulas de cobranças suspostamente abusivas do contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como postula a concessão de tutela de urgência para consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas e que o requerido se abstenha de inserir o nome nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem.

[...]

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ
.

Assim,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC, devendo o Banco requerido apresentar o contrato firmado entre as partes.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Com relação ao pedido de tutela de urgência, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o
periculum in mora
, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o
fumus boni juris
.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que há cobranças abusivas, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de urgência vindicada.

Assim, referido pedido
não há como ser acolhido
, ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe:

‘
Súmula 380:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’.

Nos termos do § 2º e 3º do art. 330 do CPC:

‘Art. 330:
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens
, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados’.

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora.

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.
”
(Id. 141563327 – Autos de Origem – Grifos no original)

Preliminarmente, a agravante requer a nulidade dos atos processuais posteriores ao primeiro despacho do juízo
a quo
, face a alegada falta de intimação de seu patrono.

Após atenta análise dos autos, vislumbro que a agravante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, não suscitada no primeiro grau.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Portanto, a tese de nulidade dos atos processuais, apresentada em segundo grau, deveria ter sido arguida em primeira instância, de modo a oportunizar à parte agravada o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Vejamos o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DAS TESES À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo autor/agravado, o que impõe a mantença da decisão de origem.

Recurso não conhecido quanto as preliminares e no mérito desprovido.”
(N.U 1008222-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) (grifei)

Cabe esclarecer, por fim, que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância, embora não alegada pelas partes nesta via recursal, deve ser averiguada
ex officio
.

Ainda que assim não fosse, é imperioso mencionar que, acerca da alegação de ausência de intimação, a agravante compareceu espontaneamente nos autos originários.

No contexto jurisprudencial tem-se que a ciência do executado, ora agravante, sobre o procedimento executivo, confirmada mediante o comparecimento espontâneo, supre eventual irregularidade, conforme dispõe o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 239. (...)

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Sob essa perspectiva, colaciono apontamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15.

O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada a existência de dolo processual com a certeza que o caso exige.”
(TJ-MT 10017142920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Dessa forma, resta claro a ausência de qualquer prejuízo a agravante.

Passo a análise do mérito.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
bem como das alegações deduzidas pela agravante, não me oponho ao entendimento esposado pela MMª. Juíza, quando do indeferimento da tutela de urgência, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para tanto, o que me leva a concluir
que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Ao compulsar os autos não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato à agravante ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

O Magistrado
a quo
, ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consignou que:

“[...] Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o periculum in mora, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o fumus boni juris.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. [...]”

Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que, diante da ausência de demonstração da urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, mantenho a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em consonância com os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Por fim, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

Nesse sentido já decidi,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RISCO DE DANO – AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULA 381 STJ
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas
.”
(N.U 1011652-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) (grifei)

Menciono ainda a norma insculpidas no dispositivo legal abaixo:

“Súmula 380 STJ:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024